Tribunal: TJDFT
Processo: 0754273-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0754273-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: SUSTENTA ALIMENTOS CONGELADOS LTDA - ME, ESTER MERLO MACHADO PINTO, CATHARINA ROSA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Execução de Honorários Advocatícios – Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica – Exclusão de Sócios – Condenação em Honorários – Risco de Dano Grave – Ausente – Efeito Suspensivo – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela recursal pretensa. Com efeito, em uma análise perfunctória, além de não vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso, considerando que "No incidente de desconsideração da personalidade jurídica, é cabível a condenação em honorários de sucumbência em favor do patrono de quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo" (REsp n. 2.072.206/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 13/2/2025; e Acórdão 2038213, 0720528-71.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/08/2025, publicado no DJe: 05/09/2025.), o recorrente não demonstrou qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, limitando-se a requerer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso para obstar a deflagração de feito executivo para cobrar a verba honorária arbitrada em seu desfavor. Nessa toada, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para imediata apreciação do pedido de tutela sumária, capaz de postergar o contraditório civilista, levando-se em conta o simples fato de o agravante sofrer prejuízos decorrentes de medidas constritivas em processo executivo, à míngua da comprovação concreta do arrazoado. Sem qualquer suporte probatório, cuidam-se de alegações genéricas, insuficientes ao deferimento do efeito suspensivo. Ademais, o risco à proteção do patrimônio, por si só, não configura automaticamente um dano irreparável e a execução provisória de honorários advocatícios é medida reversível, correndo por iniciativa e responsabilidade exclusiva do exequente. Assim, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do contraditório, notadamente porque o agravo de instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Aos agravados para, querendo, contrarrazoarem o recurso no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem para ciência e cumprimento. Dispenso as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator